Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE INCAPACIDADE CIVIL TEMPORÁRIA. INDICAÇÃO DE PESSOA A TÍTULO DE APOIADOR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OUTRO APOIADOR PARA REGULARIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA PREMATURA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.

1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela autora representada por sua filha, com fulcro no art. 1.783-A do Código Civil, sob o argumento de que se encontra temporariamente incapaz de praticar atos da vida civil por padecer de doença degenerativa. Após, o Juízo de origem intimou a autora para regularizar sua representação, pois a justificativa apresentada “não atende a disposição contida no art. 1.783-A do Código Civil, onde se deve eleger pelo menos duas pessoas e, na hipótese, tem-se apenas uma pessoa”, e, com o fito de cumprir a determinação, a autora indicou o nome de sua neta a título de apoiadora. Em seguida, o d. magistrado julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto válido e regular à sua constituição, qual seja, a representação válida, consignando que não há sentença de interdição e nomeação de curador, tampouco termo de tomada de decisão apoiada.

2. Nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, o art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

3. Se o Juízo de origem determina a regularização da representação com indicação de outro apoiador e a autora assim procede, com o escopo de atender aos pressupostos do art. 1.783-A do CC, nos termos delineados pelo d. magistrado, não se revela escorreito extinguir o feito de forma prematura, sem antes oportunizar à autora o saneamento do vício com a comprovação de ajuizamento de ação autônoma.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso do Distrito Federal prejudicado.